Tribunal: TJES
Processo: 0010990-97.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Prestação de Serviços; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010990-97.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010990-97.2019.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES, ES

APELADO: SUPORT LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível manejado pelo Município de Linhares, ES, em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública de Linhares, ES, que julgou procedente, em favor do apelado, esta ação de cobrança.

Relata que Trata-se de ação de cobrança fundada no contrato n. 183/2015 firmado entre as partes, cujo objeto era a prestação de serviços de fretamento de veículos.

Expõe que a recorrida aduz que protocolou um requerimento de pagamento da quantia de R$ 68.648,04, em 28/09/2016, referente as notas fiscais 1.221, de R$ 22.532,92, 1.245 no valor de R$ 30.256,65, nota 1.256 no valor de R$ 15.858,47, a título de indenização, mas que, ate o momento não teria logrado êxito em receber.

O recorrente afirma que não arcou com os custos do contrato porque a empresa recorrida não teria cumprido com os requisitos impostos no pacto entabulado entre as partes, para tanto, entendendo, inclusive, que não existiriam provas nos autos de que o pacto teria sido cumprido, o que justificaria a improcedência do pleito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu apelo.

Em sede de resposta, a empresa consigna que como forma de corroborar o Julgamento realizado pelo MM° Juízo de 1º grau e reconhecido por este Egrégio Tribunal, importante reforçar a existência do despacho, constante das fls. 114/116 dos autos, realizado pelo Secretário Municipal a época da realização dos serviços, onde o mesmo confirma o ateste dos serviços pelo Fiscal do Contrato, autorizando ao final o empenho da despesa.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente apelo.

Pois bem.

No caso, a empresa apelada celebrou com o município recorrente, um contrato para execução de “serviços de fretamento de veículo (ônibus, van e micro-ônibus) destinado a atender a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer”, nos termos da cláusula primeira do pacto entabulado entre ambos, cujo valor total perfazia o montante de R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), nos termos da cláusula quinta do contrato em análise.

Era dever da empresa prestadora de serviços, ainda, emitir notas fiscais e faturas, discriminando os serviços prestados.

Como bem registrado pelo MM. Juiz, “No decorrer da vigência contratual, a empresa prestou corretamente os serviços requeridos pela municipalidade, conforme atestado pelo fiscal do contrato, Sr. Argeu Gonçalves Fregona, por meio dos relatórios de acompanhamento processual (fls. 44/45 e 61/62), pagos pelo Município as fls. 58 e 77. Entretanto, apesar do ateste pelo fiscal do contrato e do empenho do secretário na época, no final de sua gestão, das Notas Fiscais n° 1221, 1245 e 1256, cujo total soma a quantia de R$68.648,04, não foram pagas pelo Município na gestão posterior, tendo em vista que de serviços tão foram atestados de maneira correta, o que motivou inclusive o pedido de abertura de processo administrativo a fim de apurar eventuais responsabilidades (fl. 117)”.

O Município entende que a não apresentação de fotos daria azo a interpretação de que o contrato não teria sido cumprido, pois, “em processo similar foram apresentadas imagens e tacógrafos para fins de comprovação dos serviços, e que se considerasse apenas a juntada dos tacógrafos da empresa requerente, estaria inobservando o princípio da impessoalidade, realizando o pagamento de forma diferente ao privilegiar uma empresa contratada em detrimento da outra, quando a forma exigida para pagamento são iguais e sendo que urna descumpriu obrigação contratual”.

Corroboro em absoluto com a afirmação do Magistrado no sentido de que “o simples fato da requerida não ter cumprido o comando do item 3.2, a, do contrato, qual seja, o registro por meio de fotos, não deve ser encarado como descumprimento contratual, sob pena de incorrer em excesso de formalismo e inobservância do princípio da razoabilidade. Existem outros meios que atestam a execução contratual, de forma inequívoca, como a prova testemunhal e o registro por meio de tacógrafos, que, inclusive, constituem peças probatórias nos autos”.

Como dito alhures, servidor do município atestou a prestação do serviço (cf docs de fls 45 e ss; 61 e ss e 56 e ss, dentre outros, que contém viagens atestadas pelo fiscal da municipalidade, com os gráficos registrados pelo tacógrafo, acostados), a documentação apresentada da conta da prestação do serviço, e, por isso, “não merece prosperar a alegação do Município no que tange a violação ao princípio da impessoalidade, eis que não ha exceção ou concessão de privilégio de uma empresa em detrimento de outra. No caso, a Empresa prestou um serviço para a municipalidade, devidamente comprovado nos autos, devendo, portanto, ser remunerada, nos termos do contrato celebrado entre as partes”.

Em razão da comprovação, nos autos, da verossimilhança da tese autoral, a sentença deve ser mantida, neste Grau de Jurisdição.

Sem mais,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELO,

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONSTANTE DOS AUTOS. DEVER DO MUNICÍPIO INDENIZAR RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O interessado comprovou, durante a instrução, a prestação dos serviços contratados pela municipalidade, devendo esta, por conseguinte, arcar com o ônus de tal serviço, nos termos contratados.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.